Tribunal: TJES
Processo: 0000385-51.2022.8.08.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-51.2022.8.08.0042

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VAGNER FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP). A defesa alega omissão quanto ao uso de elementos colhidos na fase policial e à ausência de fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação da decisão de pronúncia baseada em provas da fase policial; (ii) apurar a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 619 do CPP.

A alegação de omissão sobre o uso de elementos da fase policial não prospera, pois o acórdão expressamente reconhece a existência de provas judicializadas, bem como de indícios suficientes de autoria, aptos à pronúncia.

Verifica-se, contudo, omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, o que autoriza o acolhimento parcial dos embargos para sanar tal vício.

Com base no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, é devida a fixação de honorários em R$ 1.000,00 pela atuação do advogado dativo em segundo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000385-51.2022.8.08.0042
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VAGNER FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração, opostos por

VAGNER FERREIRA DOS SANTOS
,

em face do v. Acórdão (id 17259374) que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe (art. 121, § 2º, inc. I, c/ art. 14, inc. II, do CP).

A Defesa sustenta (id 17407093), em síntese, a existência do vício da omissão, alegando que a decisão de pronúncia está baseada em elementos informativos colhidos na fase policial, e que não foram fixados honorários em favor do advogado dativo.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu, contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP). Segundo a denúncia, no dia 04/11/2014, no bairro Santo Antônio, em Rio Novo do Sul/ES, o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo a vítima, que revidou a agressão com novos disparos, não sendo atingido. O motivo do crime, seria torpe, decorrente de disputa entre ambos por ponto de venda de drogas na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do acusado, especialmente quanto à existência de materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe deve ser excluída da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, conforme o art. 413, § 1º, do CPP, bastando a verificação da existência do crime e de indícios suficientes de autoria.

A materialidade delitiva está demonstrada por boletim de ocorrência e relatório de investigação.

Há indícios suficientes de autoria, especialmente o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, e confirmou o que disse na Delegacia de Polícia, onde relatou que o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.

A testemunha ocular, inicialmente afirmou em sede policial ter presenciado o crime, mas em Juízo, negou o conteúdo do depoimento; no entanto, após a realização de laudo grafotécnico, confirmou-se que era a sua assinatura contida no termo, sendo instaurado inquérito por falso testemunho, o que reforça a credibilidade da versão originária.

A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na narrativa dos autos, que aponta para disputa por tráfico de drogas, contexto que justifica sua submissão ao Tribunal do Júri, sendo certo que somente é cabível a sua exclusão, quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

(TJES, Classe:
Recurso em sentido estrito
nº
0000385-51.2022.8.08.0042
,
Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO,
Órgão
2ª Câmara
Criminal
, Julgamento:
27
/
11
/2025
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência do vício da omissão, pois as provas produzidas em Juízo demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de que o réu seria o autor dos disparos de armas de fogo, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Por sua vez, no que se refere a fixação de honorários, tenho que razão assiste ao advogado dativo, já que, de fato, o acórdão é omisso sobre a matéria.

Assim, a fim de sanar o vício apontado, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Isto posto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente, para fixar honorários advocatícios em favor do advogado dativo, na forma acima estabelecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcialmente o embargos de declaração.